Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios através do qual suscita o embargante suposta contradição no acórdão pretérito (ID 12652288), caracterizado pela condenação do DETRAN/DF em honorários advocatícios quando do julgamento do recurso inominado. Isto porque o cerne daquela insurgência recursal (correção de erro material da sentença) teria sido atingido, apesar de não ter havido a anulação do julgamento de 1o grau, como postulado pela entidade recorrente.
2. De fato, observa-se que o objetivo do recurso inominado foi alcançado, apesar de por instrumento diverso (modificação de ofício) daquele proposto pelo recorrente, que era a anulação da sentença. A efetivação dos princípios da economia processual e da celeridade, que justificaram a não anulação do julgado, não pode acarretar prejuízo sucumbencial à parte recorrente, sob pena de se desvirtuar institutos que objetivam a resolução mais rápida das lides judiciais.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos modificaivos para CONHECER E PROVER O RECURSO INOMINADO e para excluir a condenação do embargante em honorários advocatícios de sucumbência. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.